Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Acórdão embargado que examinou todas as questões devolvidas ao exame do Colegiado, não há se falar em qualquer omissão sanável por meio de embargos de declaração.
2. Recurso conhecido e desprovido.